Tribunal: TJES
Processo: 5021480-74.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021480-74.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO
RECORRIDO: CINTIA DE SOUZA PASSOS DA SILVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INO
MINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA.
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA
DE CURSO SUPERIOR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
(R$ 6.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5021480-74.2024.8.08.0012

Recorrente: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA

Recorrida: CINTIA DE SOUZA PASSOS DA SILVA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que restou configurando o dever de indenizar da parte recorrente, decorrente da falha na prestação de serviços relacionada à demora na expedição do diploma do curso de graduação de enfermagem da autora, razão pela qual julgou procedente o pleito autoral, determinando que a parte requerida, no prazo de 10 dias, entregasse à autora o devido diploma, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00
,
além da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00).

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese: a) preliminarmente, que a Justiça Estadual é incompetente para processamento e para o julgamento da matéria em tela;
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, entendo que não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito, pois, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem em sua sentença,
“[...] não é toda discussão relativa à entrega de diploma de ensino superior que envolve interesse da União para sua participação no feito; mas tão somente aquela em que se discute a validade do diploma em razão de descredenciamento da instituição particular de ensino junto ao Ministério da Educação ou eventual irregularidade, o que não é o caso dos autos. A discussão cinge-se unicamente à demora na expedição do diploma
"
(id. 14357640, negritei).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECONHECIDA. DEMORA IRRAZOÁVEL NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO. DIREITO AO CERTIFICADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Se a discussão é sobre a expedição de certificado de conclusão de curso de pós-graduação em face de instituição privada de ensino superior, a competência é da justiça estadual
. 2- Tendo o (a) aluno (a) provado o cumprimento das exigências acadêmicas de conclusão do curso, tem direito ao certificado de conclusão. 3- A demora irrazoável na expedição de certificado de conclusão do curso de pós-graduação, por omissão da instituição de ensino, gera dano moral. 4- O valor indenizatório deve observar a casuística e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a assegurar o efeito pedagógico para que novas práticas não ocorram, sem consumar também eventual enriquecimento ilícito. 5- Recurso a que se dá parcial provimento. RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7009376-30 .2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2º Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de julgamento: 18/09/2024
(TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70093763020228220001, Relator.: Juiz Enio Salvador Vaz, Data de Julgamento: 18/09/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. STJ DECIDIU, ATRAVÉS DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 198526 - RS (2023/0246264-8) PELA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE OS EVENTUAIS DANOS DECORRENTES DE ATRASO NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO PEDIDO NOS LIMITES DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. (Recurso Inominado, Nº 50014159320228210003, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator.: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 05-04-2024
) (TJ-RS - Recurso Inominado: 50014159320228210003 OUTRA, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de Julgamento: 05/04/2024, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/04/2024)

Quanto ao mérito, em que pese a narrativa constante das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau não merece reparo, devendo ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
restou incontroversa a falha na prestação de serviços pela parte requerida, decorrente da considerável demora na expedição de diploma de curso superior da autora, considerando o pedido formal de expedição do diploma formulado em 27/09/2021
,
sendo que a sua expedição/fornecimento somente aconteceu após a sentença favorável obtida na presente demanda, tendo a requerida comprovado a obrigação de fazer somente em 27/02/2025 (diploma colacionado no id. 14357652).

Po
r tais motivos, o dano moral encontra-se devidamente configurado,
pois a situação vivenciada pela recorrida ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento.

Como se não bastasse,
“[...] A autora também demonstra que se desgastou emocionalmente, tendo realizado diversas solicitações junto à requerida para recebimento do diploma, além de ter tentado a resolução da situação por intermédio do PROCON, todavia, não recebeu a devida atenção por parte da ré. A requerida não implementou qualquer medida para resolver a questão, deixando a consumidora em situação de completo desamparo, o que revela um completo descaso por parte da ré
”

(id. 14357640, negritei).

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DEMORA NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS PRESUMIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Comprovada a demora injustificada e exagerada (mais de 1 ano) na entrega do diploma de conclusão em curso de pós-graduação por culpa exclusiva da IES, resta caracterizada a falha da prestação de serviço que enseja e reclama a responsabilização pelos danos causados ao aluno. É presumível a dor moral sofrida pelo estudante que cumpriu todos os seus deveres, passando por longo período frequentando/assistindo as aulas, pagando suas mensalidades, e obtendo aprovação em todas as disciplinas, e que, ao final, não recebe o documento que o permita comprovar estar habilitado/qualificado para o exercício profissional
. O quantum indenizatório deve obedecer os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, como ocorreu nos autos.
(TJ-MS - Apelação Cível: 0803291-93.2022.8.12 .0001 Campo Grande, Relator.: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 29/01/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)